Tribunal: TJDFT
Processo: 0706575-13.2025.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Civil. recurso inominado. Reparação material e moral. Acidente de trânsito. Culpa do condutor do veículo que provoca a primeira colisão. Teoria do corpo neutro. Valor da reparação. Prova documental compatível. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de reparação material e moral decorrente de acidente de trânsito envolvendo o veículo do autor e dos requeridos. A magistrada de origem reconheceu a responsabilidade da primeira ré pela colisão e a condenou a pagar aos requerentes a quantia de R$ 2.557,75 pela reparação dos danos ocasionados ao automóvel, bem como a condenou a pagar ao primeiro requerente, SERGIO MARQUES DE SOUZA JUNIOR, a quantia de R$ 3.891,26 a título de lucros cessantes. Inconformada, ela interpôs recurso inominado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se a responsabilidade pelo acidente dos autos é exclusiva da requerida ora recorrente e os consectários disso em relação aos valores de indenização.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
4. Presume-se culpado o condutor que colide com seu veículo em outro que segue à sua frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar a presunção. Não comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado por não ter o motorista que seguia atrás mantido distância segura, consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente.
Isso porque os artigos 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), dispõem que "o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito" e que "o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas".
5. No caso, trata-se de acidente automobilístico envolvendo 3 veículos em que o automóvel conduzido pela recorrente (Nissan Versa, cor branca, placa QSE0F24), colidiu, com a parte traseira do veículo do Sr. Carlos Antonio Serafim Ferreira de Azevedo (FIAT PALIO, cor azul, placa JHE6F35), que teve seu carro arremessado e colidiu com o veículo FIAT MOBI LIKE, placa RNH9E22, de propriedade da segunda requerente Marinete Matos de Souza e conduzido pelo primeiro requerente Sergio Marques de S. Junior.
6. Em tais casos, aplica-se a "teoria do corpo neutro", que afasta a responsabilidade do motorista que é arremessado involuntariamente contra terceiro em razão da colisão sofrida.
7. As provas contidas nos autos, notadamente, o vídeo de ID 77811994 convergem para a conclusão de que a responsável pelos danos no automóvel do autor foi a recorrente. Nesse cenário, observa-se que a direção desatenta da motorista recorrente, que não manteve distância segura do veículo que seguia à sua frente, contra este se chocou e com a força do impacto, projetou-o à frente, fazendo-o atingir a traseira do automóvel do Sr. Sergio (primeiro requerente). Apontada a culpa da requerida, expõe-se a responsabilidade da Recorrente para a reparação dos danos daí decorrente, nos termos do art. 927, do Código Civil.
8. Relativamente ao valor da condenação, este guarda coerência com as provas documentais juntadas pelo autor, quais sejam, o valor da franquia referente ao seguro (R$ 2.557,75 – ID Num. 77811992 - Pág. 1); e a título de lucros cessantes, à média dos últimos 3 (três) meses de serviço desempenhado pelo primeiro autor (ID Num. 77811996 - Pág. 1 a ID Num. 77812002 - Pág. 3).
9. Irretocável assim a condenação da recorrente ao pagamento do valor arbitrado na sentença para reparo do veículo do autor.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28 e 29, II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.